Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Já a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, quanto à legitimidade do réu/embargante para compor o polo passivo da lide, expressamente consignou que, “malgrado já tenha adotado entendimento diverso, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.